Tribunal: TJMT
Processo: 0031972-96.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031972-96.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REGIS MOTA GUIMARAES - CPF: 314.105.291-34 (APELANTE), VERA LUCIA MARQUES LEITE - CPF: 230.032.601-97 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), LUIZ MAURO DUNCAN BOTELHO - CPF: 666.941.751-91 (APELANTE), JOSE CARLOS RODRIGUES CALDAS - CPF: 129.460.367-15 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE BOTELHO (APELADO), LUIZ MAURO DUNCAN BOTELHO - CPF: 666.941.751-91 (APELADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE INVENTÁRI
O
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO
- ART.
485, §1o, DO CPC/2015 - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal válida da parte autora e a comunicação oficial de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
47808693
),
interposto por

R
EGIS MOTA GUIMARAES
,
contra
a
sentença

de ID.
318070486
,
pro
ferida n
a
Ação
de
Inventári
o
n.
0031972-96.2011.8.11.0041
,
que
lhe move

ESPÓLIO DE JOSE BOTELHO e LUIZ MAURO DUNCAN BOTELHO

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso
s
III
e IV
do CPC/2015
,
ante o abandono de causa pela parte autora,
isentando a mesma

das eventuais custais processuais,
por ser detentora dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em síntese, afirma

que a sentença recorrida merece reforma, vez que a extinção não foi precedida de intimação válida das partes e de seus patronos para que, no prazo legal, sanassem a falha
.

Alega, ainda, que a suposta ausência de impulso processual não ocorreu, uma vez que foram realizadas diversas diligências para a localização do herdeiro, o qual, inclusive, já havia procedido à escolha de parte dos bens.

Deste modo,

pugna pelo provimento recursal para que seja reformado o
decisum
recorrido,
com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões recursais.

Isento de preparo recursal, visto ser beneficiário da gratuidade judiciária

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a
Ação de Inventário e Partilha foi ajuizada em 01/09/2011 pela apelante, na qualidade de companheira e meeira do
de cujus
JOSÉ BOTELHO, visando a partilha dos bens deixados pelo falecido, que consistiam em um apartamento e um automóvel Fiat 147, ano 2001.

Consta dos autos que o herdeiro necessário, LUIS MAURO DUNCAN BOTELHO, reivindicou a posse do automóvel como bem a ser destinado a ele na partilha, além da parte que lhe caberia no imóvel.

O feito teve regular processamento
e, após diversas tentativas infrutíferas de citação dos requeridos, o magistrado
a quo
intimou
a parte autora
a dar andamento ao feito
e, ante a inércia, proferiu sentença em 0
1/09/2025
, extinguindo o feito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão
à
s
parte apelante
.

Isto porque,
conforme
se verifica da sentença terminativa de ID.
318070486
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permanece
u
inerte ao ser intimada para impulsionar o feito.

Entretanto, compulsando os autos,
extrai
-se que os autos foram extintos sem que houvesse intimação pessoal válida d
a parte recorrente
, tendo em vista
a devolução do AR sem que a parte o recebesse, conforme ID

318070464
.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1o,
prevê
a necessidade de intimação pessoal
válida
do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA -
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção
.

(TJ-MT - AC: 00061006020158110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal
válida e a comunicação oficial do patrono das partes,
resta caracterizado o cerceamento de defesa,
não h
avendo
que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a cassação da sentença medida que se impõe
.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025